Tribunal: TJDFT
Processo: 0743316-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0743316-50.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: MAIA E BORBA S/A, MB INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, MARCELO MARTINS BORBA, ANA MARIA DOS SANTOS BORBA, ANTONIO FERNANDO DE OLIVEIRA MAIA, TELMA ROMAO MAIA AGRAVADAS: GA SELF STORAGE PARTICIPAÇÕES S.A., GA BRASÍLIA PARQUE CIDADE LOCAÇÃO DE ESPAÇO LTDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Maia e Borba S/A e Outros contra a decisão interlocutória da 10a Vara de Brasília do DF que, em ação de conhecimento, indeferiu a tutela antecipada (ID no 52216054). 2. As agravantes defendem, em suma, que estariam preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela antecipada, razão pela qual as agravadas deveriam se abster de exigir o termo de quitação diante da inadimplência em relação às parcelas do contrato. 3. Pedem a antecipação de tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão para que não sejam obrigadas a emitir o termo de quitação até a análise do mérito da ação de cobrança proposta na origem. 4. Preparo recolhido (IDs no 52216056 e 52216057). 5. Cumpre decidir. 6. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 7. As tutelas provisórias, sejam de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 8. Os elementos probatórios produzidos no processo até o momento se mostram insuficientes para comprovar a probabilidade do direito material, cuja análise somente será possível na ocasião do julgamento do mérito. 9. As agravantes imputam às agravadas a inadimplência das parcelas dos contratos firmados para aquisição de vagas de garagem, razão pela qual não poderiam emitir o termo de quitação e tampouco arcar com penalidades pela recusa. A situação fática deve ser objeto de análise em juízo de cognição exauriente, justamente, para verificar se há inadimplemento contratual e quem deu causa. A matéria demanda análise aprofundada dos vários contratos e provas juntadas aos autos. 10. Além disso, a propositura de ação para discutir o contrato é suficiente para afastar a necessidade de entrega do termo de quitação, diante da dívida exigida na ação de cobrança. Essa situação afasta a alegada urgência. 11. Neste juízo de estrita delibação e de cognição sumária, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos fático-legais necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 12. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, inciso I e 1.019, inciso I). 13. Comunique-se à 10a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 14. Intimem-se as agravadas para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 15. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 10 de outubro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO